Tribunal: TJSP
Processo: 1105603-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Existência de recurso de apelação julgado por outra Câmara deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção verificada em razão de recurso de apelação já julgado e interposto contra a r. sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial lastreada pelas mesmas duplicatas, dentre outra, objeto destes embargos. Aplicação do art. 105 do RITJSP.
Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Existência de recurso de apelação julgado por outra Câmara deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção verificada em razão de recurso de apelação já julgado e interposto contra a r. sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial lastreada pelas mesmas duplicatas, dentre outra, objeto destes embargos. Aplicação do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a C. 36a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa e possui competência preventa para o julgamento.